Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crimes de roubo majorados pelo emprego de arma branca. Alteração legislativa. Lei n. 13.654/2018. Revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Alegação de novatio legis in mellius. Duas ações penais. 1. Autos n. 2017.01.1.044270-3. Trânsito em julgado da condenação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018. Pleito revisional de redução de pena incabível. Competência do Juízo da Execução Penal. Inteligência do verbete n. 611 do STF e do art. 66, I, da LEP. Precedentes do TJDFT e da 3a Seção do STJ. Revisional não admitida no ponto. 2. Autos n. 2017.01.1.037532-0. Sentença e acórdão proferidos depois da alteração legislativa levada a efeito pela Lei n. 13.654/2018. Ofensa a texto expresso de lei reconhecida. Novatio legis in mellius. Causa de aumento de pena afastada. Emprego de arma branca como nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Pena definitiva redimensionada. Revisional admitida em parte e, na parte admitida, pedido procedente.